Tribunal: TJDFT
Processo: 0717379-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717379-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTOS &amp; COSTA COMERCIO LTDA AGRAVADO: XLAND HOLDING LTDA, JEAN DO CARMO RIBEIRO, GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO, EDMILSON PAIVA DAVID, XLAND ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA, XLAND CORPORATION PARTICIPACOES S/A, X FORK CRIPTOCURRENCY SOLUTIONS LTDA, XLAND ESPORTES LTDA, COOPERATIVA DE MINERACAO XLAND - XCOOP, XLAND EXPLORACAO E REFLORESTAMENTO SUSTENTAVEL LTDA, DONNA FLOR LTDA, G M COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANTOS &amp; COSTA COMERCIO LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual no 0713008-28.2023.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre. Eis a r. decisão agravada (ID 153694414 os autos de origem): “Vistos etc. O contrato de locação de ativos digitais fora firmado pela empresa autora e pela ré Xland Holding, ambas pessoas jurídicas com domicílio em Rio Branco/AC. Houve, portanto, a escolha aleatória do foro para distribuição da presente demanda, inclusive com alteração do endereço da primeira ré que mesmo tendo domicílio do Acre foi afirmado se tratar de empresa situada em Brasília. É clara a intenção de burlar as regras ordinárias de competência com o ajuizamento nesta unidade federativa, cujas custas são uma das mais baixas do país. A escolha aleatória do Juízo pelo autor torna possível o declínio da competência de ofício pelo Magistrado, sem que isso signifique ofensa à Súmula 33/STJ, conforme já restou pacificado neste Sodalício. Por todos colaciono o seguinte julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DO GUARÁ E VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE. JULGOU-SE IMPROCEDENTE O CONFLITO. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que também não corresponde aos demais critérios legais de fixação da competência territorial (CPC/15 46 e 53), sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. 2. Julgou-se improcedente o conflito de competência, declarando-se competente o Juízo Suscitante, da 6a Vara Cível de Brasília. Decisão: Foi declarado competente o Juízo suscitante. Maioria. (Acórdão n.1012647, 07002286920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) De igual entendimento é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO. DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. (...). 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. ” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). Pelo exposto, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Branco, Estado do ACRE. Fica a parte autora intimada a gerar o arquivo em pdf dos autos, distribuí-los na comarca competente e comprovar nos presentes autos, no prazo de 15 dias. Oportunamente, arquivem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Intime-se.” (g.n.) Em suas razões recursais (ID 46457984), o agravante alega não ter havido escolha aleatória do foro, porquanto a Ré XLAND HOLDING LTDA possui sede em Brasília. Em seu abono, afirma que “a presente demanda legitima a incidência das normas consumeristas, de modo que o consumidor/agravante possui a prerrogativa de ajuizar a demanda em seu domicílio ou na sede da empresa demandada. Nesse sentido, farta é a jurisprudência deste E. TJDFT (...)” (ID 46457984) Ao final do seu recurso, requer (ID 46457984, p. 8): “a) Promova o recebimento do presente recurso, determinando, por consequência, a intimação dos Agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal; b) No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão proferida pelo juízo de piso, declarando a competência do TJDFT para processamento e julgamento da presente demanda, em observância ao que prevê o art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, bem como aos precedentes deste Tribunal nos autos no 0714092-64.2023.8.07.0001 (14a Vara Cível), 0713018- 72.2023.8.07.0001 (5a Vara Cível), 0713289-81.2023.8.07.0001 (4a Vara Cível) e 0713365-08.2023.8.07.0001 (1a Vara Cível).” Preparo regular identificado (ID 46457985 e ID 46457986). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator